Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751174-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ROSEMBERG CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JUNIOR, DORIS RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TODESCREDI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (credor) em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de nova pesquisa SISBAJUD (ID. 177286130 dos autos de origem). Da análise da petição recursal (Id. 53988203), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte autora agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora